Tribunal: TJDFT
Processo: 0700146-62.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. SALDO DE CADERNETA DE POUPANÇA. SOMA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da agravante, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Penhora. Saldo de caderneta de poupança. Valor inferior a 40 salários mínimos. Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a penhora de rendimentos de salários e proventos, incluídos os saldos de caderneta de poupança inferior a 40 salários mínimos, é permitida de acordo com o caso concreto, diante de má-fé do devedor bem como da ausência de demonstração de tratar-se de um único ativo. Precedentes. (AgInt no AREsp 1406166/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020). (AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 17/02/2020). O documento de id 43189553 (processo de origem: 0707483-95.2019.8.07.0004) demonstra que o agravado foi contratado pela agravante, para administrar seu imóvel. Contudo, o agravado não teria repassado os valores à credora, de modo a ensejar a dívida sub judice.
4 – Má-fé. Retenção indevida de quantia. A conduta do agravado, de reter indevidamente soma de dinheiro, que deveria ser repassado à credora, demonstra a má-fé de sua parte. Os elementos do processo de origem (0707483-95.2019.8.07.0004) evidenciam que o devedor não sinaliza qualquer interesse no adimplemento da dívida, bem como que busca atrasar a sua execução. Também restou demonstrado que a soma do valor, que deveria ter sido repassado à credora, serviria de complemento de sua renda e não mero investimento. Tais fatos, nos termos das jurisprudências supramencionadas, são suficientes para mitigar a regra da impenhorabilidade e permitir a penhora do saldo de sua caderneta de poupança, mesmo que inferior à 40 salários mínimos. Agravo de instrumento a que se dá provimento para, confirmando a liminar anteriormente deferida, determinar que o bloqueio do valor de R$4.400,00, da conta do devedor, seja convertido em penhora definitiva, a fim de satisfazer o crédito da agravante.
5 – Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem custas.

F